Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. ART. 65 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese de declinação de competência de ofício. 1.1. O Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília suscitou conflito negativo.
2. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza de competência relativa. Por essa razão não pode ser procedido o exame da matéria de ofício pelo Juízo singular, questão de deve ser suscitada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou se alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC).
4. Estabelecida a competência do Juízo da Vara Cível do Guará, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara Cível do Guará.